Tribunal: TCU
Processo: 020.399/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At.Bás|PAB Fixo|PAB FIXO (no da TCE no sistema: 1511/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3688/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "b", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Angelo Luis Leite Nobrega e da Sra. Dinah Braga Saraiva Gomes, expedindo-lhes quitação, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.399/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ângelo Luis Leite Nobrega (XXX.135.303-XX); Dinah Braga Saraiva Gomes (XXX.854.903-XX); Prefeitura Municipal de Crateús - CE (07.982.036/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Crateús CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Wandemberg Lima Batista (20.623 /OAB-CE), representando Dinah Braga Saraiva Gomes; Marcelo Cordeiro de Castro (19194/OAB-CE), representando Angelo Luis Leite Nobrega. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.